Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701508-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento – Mudou-se - Requisito Legal Cumprido - Indeferimento. FERNANDO DA SILVA FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual deferiu a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Preliminarmente, o recorrente pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, junta aos autos os extratos bancários dos últimos 3 meses e declaração de isenção de Imposto de Renda nos anos de 2020, 2021 e 2022. Com efeito, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Entendo presentes os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto as movimentações bancárias e os extratos de declaração de imposto de renda do agravante apontam para rendimentos inferiores ao parâmetro fixado por esta Egrégia Oitava Turma. Defiro, então, o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Considerando que o mesmo pedido sequer foi analisado pelo Juízo de Origem, limito os efeitos do benefício a este recurso, nos termos do artigo 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Passo à análise do mérito. Segundo o recorrente, a decisão por meio da qual foi deferida a busca e apreensão de veículo deve ser reformada, em razão da nulidade do ato de notificação extrajudicial. Para tanto, informa que ninguém recebeu a carta enviada pela instituição financeira. Em razão do perigo de perda permanente do bem, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausente os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O endereço constante da notificação extrajudicial (ID 42850759) é exatamente o mesmo informado pelo agravante no contrato (ID 137499234 dos autos de origem). Com efeito, esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento consolidado de que “demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).” (Acórdão 1316984, 07188404120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) No mesmo sentido, “nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente". (Acórdão 1333731, 07040443020208070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir o devedor em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado sem cumprimento não é apto a afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com efeitos apenas sobre este Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator